Tribunal: TJMT
Processo: 1007342-58.2020.8.11.0003
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-17
Data de publicação: 2022-05-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007342-58.2020.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cartão de Crédito, Defeito, nulidade ou anulação, Interpretação / Revisão de Contrato, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[JOSE MARIO VIEIRA DO NASCIMENTO - CPF: 126.310.000-72 (APELANTE), KATIA RAQUEL KNAPP LUTZER - CPF: 007.566.930-71 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELADO), FELICIANO LYRA MOURA - CPF: 026.383.794-76 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS - CONTRATO DE ADESÃO DE
CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO – CONTRATAÇÃO DO CARTÃO COM DESCONTO EM FOLHA COMPROVADO -
CRÉDITO FINANCEIRO DISPONIBILIZADO PELO BANCO E USUFRUÍDO PELO MUTUÁRIO -
COMPROVAÇÃO DA ANUÊNCIA DA PARTE AUTORA -
– SAQUES EFETUADOS -
VIOLAÇÃO AO DEVER DE INFORMAÇÃO, TRANSPARÊNCIA E VÍCIO DE VONTADE

NÃO CONFIGURADOS – INEXISTÊNCIA DE JUROS EXTORSIVOS -
AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO –

DANOS MORAIS INDEVIDOS -

SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO

Não há
como realizar a conversão do contrato de cartão de crédito consignado para empréstimo consignado, quando diante das provas carreadas dos autos verifica-se que a parte tinha conhecimento do negócio jurídico celebrado.

Optando a apelante ao desconto mínimo, o não pagamento do valor integral da fatura acaba por acarretar a incidência de encargos financeiros sobre o saldo devedor, conforme previsão contratual e discriminados nas próprias faturas, motivo pelo qual os descontos continuam sendo devidos.

Havendo a comprovação da contratação mediante a juntada de contrato assinado, o qual autoriza os descontos relativos ao empréstimo e ao cartão de crédito, a improcedência se impõe, não havendo se falar em violação ao direito de informação.

Uma vez utilizado o cartão de crédito na forma de saques, a autora deverá realizar o pagamento da fatura no dia acordado, sob pena de incorrer os encargos moratórios.

Inexiste abusividade dos juros remuneratórios pactuados, quando apresentam dentro da taxa média de mercado previsto pelo BACEN, à época da contratação.

Ausente qualquer vício na contratação, não há que se falar em devolução de valores pela instituição financeira.

Diante de provas da adesão a cartão de crédito consignado com autorização expressa para desconto em folha de pagamento, descabe alegação de ato ilícito praticado pela instituição financeira, a ensejar o dever de indenizar.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) 1007342-58.2020.8.11.0003

APELANTE: JOSE MARIO VIEIRA DO NASCIMENTO

APELADO: BANCO PAN S.A.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
JOSÉ MARIO VIEIRA DO NASCIMENTO
contra sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de

Rondonópolis/MT, nos autos de
Ação Declaratória de Nulidade de Contrato de Empréstimo c/c Indenização por Danos Morais n. 1007342-58.2020.8.11.0003

proposta em face do
BANCO PAN S.A,
que julgou improcedentes os pedidos contidos na inicial,

condenando o requerente ao pagamento das custas

e

honorários advocatícios, fixados em 15% sobre o valor atualizado da causa, ficando suspenso por ser a parte beneficiário da justiça gratuita.

O apelante sustenta o desacerto da decisão singular, porquanto em dissonância com o acervo documental e com o elemento probatórios trazido aos autos.

Narra o autor que
a presente Ação, tem por escopo a declaração de nulidade de contrato de empréstimo, feito sem o devido esclarecimento do contratante, pessoa idosa, acerca das condições de contratação, notadamente a modalidade de pagamento, ou, sucessivamente, de redução e recálculo de juros, e a indenização pelos danos morais sofridos pelo mesmo, ora Apelante, em razão dos aborrecimentos a que foi submetido.

Afirma que em fevereiro de 2018, contraiu um empréstimo no valor de R$ 1.500,00 o que fez pessoalmente em um escritório localizado em Rondonópolis. Acreditou, considerando o que aconteceu com os empréstimos anteriormente tomados junto à Apelada, que o pagamento ocorreria normalmente, mediante desconto direto em seu benefício, na modalidade de empréstimo consignado.

Aduz que descobriu após efetuar a compra de um fogão com o cartão PAN e, após reclamar junto ao PROCON receber as faturas do seu cartão. E assim verificou que o empréstimo que pensava estar sendo debitado diretamente do seu benefício, na verdade compunha pequena parte da margem consignável descontada mensalmente.

Alega que não tinha conhecimento sobre a existência dessa modalidade de empréstimo, uma vez que, todos os outros empréstimos contraídos anteriormente foram consignados com desconto do benefício previdenciário do Apelante. Além disso, defende que o contrato foi firmado mediante erro por parte do consumidor, que acreditava estar contratando um produto, enquanto, na realidade, foi induzido a assinar outro termo contratual, de modo que a de ser declarada a nulidade da cláusula contratual que dispõe sobre a reserva de margem consignável, eis que não foi pactuada entre as partes de maneira legítima.

Assevera que ao conversar com a atendente do banco com relação ao desconto que subsidia o desconto em folha sob a nomenclatura de cartão de crédito, este lhe causou estranheza ao notar que o contrato estava sem as devidas informações da operação, bem como, por se referir a suposta contratação de empréstimo consignado cumulada com adesão à suposto cartão de crédito.

Registra que o termo de adesão não informa qual é o prazo, número, valor, início e término das parcelas do saque, sendo o prazo omitido de forma propositada para submeter a apelante a um eterno desconto, de modo que tal conduta colide com art. 52/CDC;

Alega que
os preços médios praticados pelo mercado nos empréstimos para aposentados variam entre 1,3% e 2,12% ao mês, não ultrapassando 29% ao ano, ou seja, bem inferiores aos 57,02% cobrados pela instituição credora.

Dessa forma, busca a reforma da sentença singular, e, por conseguinte, o provimento do Recurso a fim de se
CANCELAR em definitivo os descontos abusivos em relação ao CONTRATO DE ADESÃO A CARTÃO DE CRÉDITO e ainda devendo ser REVISADO como contrato de empréstimo para determinar a redução de juros, de forma retroativa, desde a data da contratação, de modo que os mesmos fiquem em consonância com a tabela de juros médios para esse tipo de operação, publicada pelo Banco Central do Brasil, portanto, 1,99% (um vírgula noventa e nove por cento) ao mês; que seja o banco Apelado obrigado a restituir ao Apelante, em dobro os encargos e taxas cobrados abusiva e indevidamente, com esteio no § único do art. 42 do Código de Defesa do Consumidor; condenar a empresa recorrida a indenizar os

danos morais causados a recorrente em valor não inferior a 15 (quinze) mil reais;

Em contrarrazões (id nº 122169554) o Apelado alega a manutenção da sentença recorrida, e, por conseguinte, o improvimento do Apelo, ante a regularidade do contrato.

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho.

Relatora.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/05/2022